Tribunal: TJSP
Processo: 2049585-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PREPARO RECURSAL – PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
- O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PREPARO RECURSAL – PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
- O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua de prova da ocorrência de justo impedimento (CPC, 1007, § 6o);
- Proferida decisão determinando o recolhimento do preparo respectivo, e mantendo-se o recorrente inerte, seu recurso deve ser declarado deserto, não podendo ser conhecido.
RECURSO NÃO CONHECIDO.